Tribunal: TJDFT
Processo: 0007679-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007679-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA anuiu com a memória de cálculo do DF de ID: 43152166, inclusive quanto aos honorários da execução. Informou ainda que FRANCISCO BAPTISTA RIBEIRO FILHO e FRANCISCO CORDEIRO RAMOS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Ausente a divergência entre as partes, homologo os parâmetros de cálculos constantes das planilhas do DF de ID: 43152166. Homologo as renúncias manifestadas por FRANCISCO BAPTISTA RIBEIRO FILHO e FRANCISCO CORDEIRO RAMOS aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em benefício de FRANCISCO BAPTISTA RIBEIRO FILHO e FRANCISCO CORDEIRO RAMOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor a cada um dos sucessores de FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (MARIA JOSÉ CLAUDINO DOS SANTOS, ALINE CLAUDINO DOS SANTOS, ALAN CLAUDINO DOS SANTOS, ALLAYNE CLAUDINO DOS SANTOS). Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador